Tribunal: CARF
Processo: 16692.720833/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720833/2016-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.734 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Assunto
CRÉDITO PRÊMIO DE IPI
Recorrente
FIBRIA CELULOSA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, a fim de que a unidade de origem providencie relatório fiscal para
realizar o cotejo entre os documentos fiscais e contábeis apresentados pelo contribuinte,
inclusive o laudo elaborado pela Ernst & Young, e o relatório do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), com o objetivo de verificar a base de
cálculo do crédito em questão.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, adoto como relatório aquele
constant à decisão de primeira instância:
Trata-se de declaração de compensação apresentada em 01/07/2014 (fls. 02/05) a qual
aponta como débito compensado o tributo IRRF do período de apuração de 06/2014, no
valor de R$ 10,00, indicando como origem do direito creditório a compensar “IPI –
Crédito Prêmio à Exportação – Programa BEFIEX”, no total de R$ 867.536.371,10,
habilitado no processo administrativo no 18186.723248/2014-91.
A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fls. 3839/3842 não
reconheceu existência de qualquer direito creditório e, por decorrência, não homologou
a respectiva declaração de compensação.
Consta do termo de informação fiscal que acompanha a decisão recorrida (fls.
3826/3829) os seguintes fundamentos que alicerçam a conclusão da autoridade fiscal:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720833/2016-55
Fl. 35898
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720833/2016-55

“Especificamente em relação aos referidos créditos, estes seriam originários de
exportações incentivadas pelo programa BEFIEX sobre cujos os valores (das
exportações) seriam calculados (os créditos). Importante ressaltar ainda que o direito a
esses supostos créditos está assegurado pela ação judicial no 00029228320024025001 de
Vitória/ES, transitada em julgado em 11/10/2013. (...) A diligência foi iniciada em
14/10/2016 por meio do Termo de Início cuja ciência deu-se eletronicamente (em
17/10/2016) tendo em vista o contribuinte ser optante do Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE).
Também por meio deste (Termo de Início) e de intimações posteriores foram requeridas
relatórios e documentações/comprovações diversas, dentre os quais destacamos (os
relatórios foram identificados por “1”, “2”, “3” para facilitar a compreensão):
► relatório-1: emitido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
(MDIC);
► relatório-2: contendo a relação das exportações que deram origem ao crédito
pleiteado;
► relatório-3: contendo o cruzamento dos dados dos dois relatórios anteriores de modo
a permitir a identificação inequívoca dos dados dos dois relatórios;
► documentos comprobatórios das relações entre os relatórios estabelecidas pelo
contribuinte.
Trata-se de elementos para análises preliminares sem prejuízo de outros elementos que
o auditor eventualmente julgassem necessários posteriormente.
O primeiro relatório (emitido pelo MDIC) assegura que aquelas exportações nele
(relatório-1) relacionadas foram de fato efetivadas, não sendo admitida, portanto,
exportação que não esteja inclusa nesse relatório, salvo comprovação pelo contribuinte.
O segundo relatório (elaborado pelo contribuinte) relaciona as exportações que deram
origem ao crédito pleiteado. Vale dizer, as exportações que não foram nele (relatório-2)
relacionadas estão excluídas da possibilidade de serem utilizadas para cálculo de
crédito, ainda que constante do relatório do MDIC, tendo em vista o prazo decadencial.
Fica evidente, portanto, a necessidade de preliminarmente identificar (por meio do
relatório-3) quais exportações, dentre aquelas relacionadas pelo contribuinte (relatório-
2), constam do relatório do MDIC (relatório-1), uma vez que apenas sobre essas
(exportações) poder-se-ia, a princípio, admitir crédito. Entendemos, contudo, que o
contribuinte não logrou êxito em estabelecer de modo inequívoco a relação entre as
exportações dos relatórios “1” e “2”. Senão vejamos.
Em resposta datada de 02/10/2017 a empresa observa que “comprova que os números
constantes do relatório emitido pelo MDIC estão condizentes com os controles internos
da empresa” ficando evidente a dificuldade em se cumprir a intimação tendo em vista
que o crédito foi calculado com base em dois tipos de operação de exportação: Venda
Direta e Venda Consignada. Em relação à primeira (Venda Direta) destaca a
possibilidade de o destino das mercadorias ter sido diverso daquele apontado na nota
fiscal.
Também observa que as exportações nem sempre se realizavam no mesmo mês
indicado na nota fiscal. Tendo em vista que tanto o destino como a data da exportação
são parâmetros listados no relatório do MDIC as duas observações anteriores
(divergência do destino e/ou da data de exportação) antecipam dificuldades adicionais
para se estabelecer a relação entre as exportações dos relatórios do MDIC (relatório- 1)
e daquele elaborado pelo contribuinte (relatório-2). Não obstante, não foi apresentado o
relatório-3 solicitado por meio das intimações.
Por outro lado, foram juntadas as notas fiscais que supostamente referem às exportações
em análise assim como demonstrativo de resultado anual em que se destaca o valor
consolidado anual das exportações em U$ (supostamente dólares americanos) dos anos-
calendário de 1993 a 1997.
Fl. 35899
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720833/2016-55

É de se notar que de um lado as notas fiscais estão expressas em moeda corrente e do
outro o relatório MDIC em dólar comercial. Não foram apresentadas as taxas de câmbio
de conversão dos valores com os respectivos contratos de câmbios. Observo que não
obstante o demonstrativo de resultado, entregues à fiscalização, conter as exportações
expressas em dólar trata-se de valor consolidado anual que não permite a identificação
das exportações individualmente.
Fica evidente, portanto, que os elementos apresentados são insuficientes para identificar
quais exportações geraram os créditos pleiteados e, portanto, quais os valores deveriam
ser submetidos à auditoria. Finalmente, observo que por meio de petição de 12/10/2017,
juntado ao processo em 16/10/2017, o contribuinte solicitou que se aguardasse a juntada
de documentos que seriam extraídos do processo 10768.029843/98-57.
O pedido não foi acolhido tendo em vista que o prazo para atendimento se esgotou em
02/10/2017. Desse modo, de todo o exposto, e ressaltando que a identificação das
exportações é condição preliminar absolutamente necessária, sem prejuízo de outros
elementos que o auditor eventualmente julgasse necessários posteriormente, e que nem
esta foi possível ser atendida com êxito não obstante as diversas intimações, proponho a
GLOSA TOTAL DOS CRÉDITOS pleiteados.” (destaques do original) Cientificado em
27/03/2019 (fl. 3847), o contribuinte apresentou, em 26/04/2019 (fl. 3848), a
manifestação de inconformidade de fls. 3851/3861, na qual alega:
a) O crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados de Crédito Prêmio (CIPI) é
originário da empresa denominada Aracruz Celulose S/A (ARACRUZ), que tinha como
objeto social a industrialização, exportação e comercialização de produtos a partir da
celulose. Ocorre que, a ARACRUZ foi incorporada em 2014 pela empresa Fibria
Celulose S/A que veio a ser, em 2019, incorporada pela Suzano S/A, conforme
demonstram os documentos societários anexos (Doc. 01). Assim, como consequência da
sucessão universal ocorrida, todos os direitos, entre eles, o direito ao crédito de CIPI
reconhecido judicialmente à ARACRUZ, foram reconhecidos no patrimônio da Suzano
S/A, ora MANIFESTANTE.
b) O crédito tributário de CIPI ora em debate decorre do trânsito em julgado do
Mandado de Segurança no 0002922-83.2002.4.02.5001, que reconheceu o direito da
MANIFESTANTE de valer-se do creditamento relativo a todas as exportações ocorridas
durante o Programa Especial de Estímulos à Exportação – BEFIEX entre os anos 1987 e
1997 (Doc. 02). Assim, tendo em vista o encerramento na esfera judicial em 11 de
outubro de 2013, a MANIFESTANTE houve por bem requerer perante esta Receita
Federal do Brasil o “Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial
Transitada em Julgado” em 28 de março de 2014, referente ao Processo Administrativo
no 18186.723248/2014-91 (Doc. 03), o qual foi deferido. Em decorrência da habilitação
do crédito tributário exposto acima, a ora MANIFESTANTE apresentou o Pedido de
Ressarcimento e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) sob o no
02546.47545.010714.1.7.57-4052 no valor de R$ 10,00 (dez reais), originários de
exportações incentivadas pelo BEFIEX.
c) Ocorre que, mesmo após diversas diligências para responder os Termos de
Fiscalização que tinham por objeto apurar o crédito tributário da MANIFESTANTE,
para a sua surpresa, o Despacho Decisório em discussão indeferiu o seu direito
creditório a título de CIPI pleiteado e reconhecido por meio de medida judicial. O
indeferimento do direito creditório e a não homologação da compensação pleiteada
decorreu tão somente pelo suposto atendimento parcial às intimações efetuadas no
transcorrer deste Processo Administrativo, tendo em vista o entendimento equivocado
da Autoridade Fiscal de que “o contribuinte não logrou êxito em estabelecer de modo
inequívoco a relação entre as exportações dos relatórios (...)”, isto é, o cruzamento dos
dados dos relatórios emitidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio (MDIC) e da relação da MANIFESTANTE das exportações que deram
origem ao crédito pleiteado.
d) Antes de se adentrar ao mérito da presente discussão quanto a possibilidade de
creditamento de IPI-Crédito Prêmio decorrente de exportações realizadas pela
Fl. 35900
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720833/2016-55

MANIFESTANTE na vigência do Programa BEFIEX, cumpre enfatizar o equivocado
entendimento da Autoridade Fiscal quanto à não apresentação de informações e
documentos. Conforme se verifica nos autos, a MANIFESTANTE houve por bem
apresentar todos os documentos necessários para a comprovar o seu direito de creditar-
se dos valores decorrentes de IPI-Crédito Prêmio, cujo reconhecimento se deu através
do trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 0002922-83.2002.4.02.5001. Para
tanto, acostou aos autos (i) o relatório expedido pelo MDIC, (ii) todas as Notas Fiscais
que embasaram o cálculo do crédito tributário (Doc. 04), bem como (iii) as devidas
explicações acerca da sua operação que gerou o crédito, bem como a forma em que o
crédito tributário foi calculado, e (iv) a planilha apresentada nos autos do processo
judicial que reconheceu o direito de reaver estes valores. O que se verifica do Despacho
Decisório é que em momento algum a Autoridade Fiscal de fato analisou a
documentação apresentada, em especial as Notas Fiscais – documentos estes essenciais
para a verificação do crédito tributário – para analisar a pertinência ou não dos créditos
apropriados. Nesse sentido, cumpre mencionar o Acórdão no 302-38.924 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais em que se menciona expressamente que as Notas
Fiscais são documentos suficientes para comprovar o adimplemento ao Programa
BEFIEX. Assim, importante fazer aqui um paralelo no que se refere à demonstração do
quantum do crédito tributário, sendo certo que as Notas Fiscais acostadas são prova dos
valores decorrentes das operações de exportação e embasam de modo cristalino o
montante ora pleiteado. Caberia à Autoridade Fiscal aprofundar suas investigações,
inclusive com a realização de visita e perícia para, se fosse o caso, ratificar
fundamentadamente as acusações fiscais impostas. De uma simples análise das notas
fiscais é possível verificar (i) destinatário, (ii) endereço destinatário no exterior, (iii)
modalidade de transporte, (iv) transportador, (v) produto, (vi) número da nota e, em
especial, (vii) valor da operação. Portanto, foge à sensatez a Autoridade Fiscal alegar
que a MANIFESTANTE não foi capaz de identificar as exportações e, portanto, o valor
do crédito em discussão. É cristalino que o valor a ser creditado decorre dos valores
constantes das notas fiscais, não havendo o que se falar em falta de comprovação.
e) Frise-se novamente que a MANIFESTANTE já apresentou, em diversas
oportunidades, o descritivo de como as exportações ocorreram, bem como os
documentos que suportam a operação e a apropriação do crédito. É evidente que as
operações decorreram do Programa BEFIEX e, como tal, a MANIFESTANTE detém o
direito ao crédito decorrente, conforme decisão transitada em julgado. Cumpre
enfatizar, ainda, que, conforme exposto acima, os créditos ora pleiteados foram
homologados por esta RFB por meio do Pedido de Habilitação de Crédito em
Decorrente de Decisão Judicial Transitada em Julgado em 28 de março de 2014,
referente ao Processo Administrativo no 18186.723248/2014-91 (Doc. 03), o que torna o
presente indeferimento totalmente inconsistente. O que se verifica no presente caso é a
total inércia da Autoridade Fiscal em analisar os documentos até então apresentados.
Desta feita, uma vez que as exportações e os documentos até então acostados sequer
foram levados em conta neste caso, o que se pode inferir pela não homologação, uma
vez que as Notas Fiscais em comento são documentos hábeis a comprovar os créditos
decorrentes do BEFIEX, o Despacho Decisório em comento deixou de observar um dos
princípios básicos da atividade de lançamento: a busca pela verdade material, corolário
do princípio da legalidade. Outro não tem sido o entendimento do CARF, no que tange
à imprescindibilidade da aplicação do princípio da verdade material a qualquer processo
administrativo. Diante disso, admitir que o lançamento ora combatido deve ser mantido
é rechaçar a aplicação do princípio da verdade material e ao próprio entendimento dos
Tribunais Superiores, inclusive do CARF, que rege o processo administrativo, uma vez
que resta claro que a Autoridade Fiscalizadora não analisou o elemento essencial e
indispensável ao deslinde deste caso: a correlação das operações de exportação
ocorridas, a documentação suporte que comprova o crédito tributário e, ainda, a decisão
judicial que transitou em julgado e que reconheceu o IPI-Crédito Prêmio como direito
da MANIFESTANTE. Consequentemente, uma vez que a questão basilar da discussão
em questão não foi levada em consideração, é certo que está maculado de nulidade o
lançamento tributário ora combatido, ante a precariedade do trabalho fiscal. O que se vê
Fl. 35901
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720833/2016-55

no presente caso é que a Autoridade Fiscal se insurge contra uma decisão judicial, uma
vez que o Despacho Decisório proferido por ela implica no não cumprimento do quanto
fora decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, o que configura um ato de completa
ilegalidade. Evidente, portanto, que se valendo de falsas premissas, a Autoridade Fiscal
sequer analisou a documentação encaminhada pela MANIFESTANTE, motivo pelo
qual não subsistem razões para que não sejam homologados os créditos de IPI-Crédito
Prêmio, em razão da análise precária e superficial do caso em comento, devendo ser o
presente Despacho Decisório declarado nulo de plano.
f) O CIPI em questão tem origem no Programa BEFIEX, cujo termo foi firmado entre a
ARACRUZ e a União Federal em 22 de 05 de 1987, e o adimplemento reconhecido por
meio do Ofício no 71 expedido pela Coordenação Geral do Programa – MIDC. Em vista
do não aproveitamento do direito creditório pela ARACRUZ, e por força da
incorporação realizada, a então FIBRIA pleiteou a habilitação de crédito, via pedido
administrativo, visando a partir de então utilizá-lo para compensação com tributos
vencidos e vincendos, sendo certo que este foi deferido e o crédito foi formalmente
homologado no valor de R$ 860.763.961,12, ao passo que a documentação acostada
naqueles autos já permitia ao Fisco verificar a validade dos créditos tributários
decorrentes do CIPI. Ademais, aproveita para esclarecer a relação das Notas Fiscais e os
valores então creditados à época, conforme planilha elaborada que corrobora o crédito
pleiteado no valor mencionado acima (Doc. 05). Ainda, importante ressaltar que o
resumo dos valores mencionados acima contemplam todas as Notas Fiscais
apresentadas pela MANIFESTANTE nos presentes autos. Assim, traçando um paralelo
com a Nota Fiscal colacionada acima (fl. 3856), verifica-se que a mesma compôs a base
resumida supracitada que originou o crédito no valor de R$ 860.763.961,12, atualizados
até a o Pedido de Habilitação de Crédito em Decorrente de Decisão Judicial Transitada
em Julgado, o que enfatiza ainda mais o precário trabalho realizado pela Autoridade
Fiscal quando da glosa do crédito em comento. Não Registro de Apuração do ICMS e
IPI (Doc. 06), e (ii) Livros Registro de Saída (Doc. 07). Assim, verifica-se que a
presente manifestação de inconformidade foi instruída com os documentos
indispensáveis para demonstrar o efetivo montante do crédito tributário de CIPI no
valor,
à
época,
de
R$
860.763.961,12,
utilizados
na
PER/DCOMP
02546.47545.010714.1.7.57- 4052 no valor de R$ 10,00 (dez reais), originários de
exportações incentivadas pelo BEFIEX e reconhecidos do trânsito em julgado do
Mandado de Segurança no 0002922-83.2002.4.02.5001.
g) Ante todo o exposto, requer seja determinada a nulidade do despacho decisório ante
as preliminares ora expostas, e na remota hipótese da nulidade do despacho decisório
não ser declarada, requer-se o conhecimento e provimento da presente Manifestação de
Inconformidade, objetivando a reforma integral do despacho decisório ora combatido,
de forma que seja reconhecido o seu direito creditório pleiteado por meio do
PER/DCOMP
02546.47545.010714.1.7.57-4052
e,
consequentemente,
sejam
integralmente homologadas as compensações vinculadas a este crédito, uma vez que
toda a documentação apresentada é hábil a comprovar os créditos decorrentes da
decisão transitada em julgado que reconheceu o direito creditório decorrente das
operações sujeitas ao Programa BEFIEX.

A 2a Turma da DRJ/BEl, mediante Acórdão no 01-37.499, julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no 8.748/1993
e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
IPI. CRÉDITO PRÊMIO. RESSARCIMENTO. CONDIÇÕES NORMATIVAS.
Fl. 35902
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720833/2016-55

O ressarcimento de direito creditório vincula-se ao preenchimento das condições e
requisitos determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido quando sua
existência não reste comprovada.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Somente pode ser objeto de ressarcimento ou compensação o crédito tributário que se
revista dos atributos de liquidez e certeza.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
A homologação da declaração de compensação condiciona-se à comprovação da
existência do crédito apontado como compensável.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, tempestivo, no qual
alega, em síntese: i) preliminarmente, a nulidade do despacho decisório ante a precariedade do
trabalho fiscal e ausência de análise das informações e documentos apresentados; ii) no mérito,
da legitimidade do direito ao crédito decorrente do Programa Especial de Estímulos à Exportação
– BEFIEX; iii) da comprovação dos valores por meio do relatório MDIC; iv) da necessidade de
determinação de diligência fiscal.
Além disso, o recorrente junta aos autos quase infindável documentação contábil,
fiscal, acompanhadas de planilhas demonstrativas, bem como longo laudo elaborado pela Ernest
Young, que ratifica e corrobora o pedido feito em sede de manifestação de inconformidade, para
reconhecimento do crédito prêmio de IPI, com cerca de 110 partes no e-processo, compostas
pelo próprio relatório e seus anexos documentais.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no não reconhecimento de créditos-prêmio de IPI,
benefício fiscal concedido à época para exportação para o contribuinte, tendo em vista a
impossibilidade de relacionar as exportações constantes ao Relatório do MDIC, ao relatório
apresentado pelo próprio contribuinte, porque nas respostas das intimações fiscais, foram
juntados outros documentos, que não aqueles considerados essenciais ao mencionado deslinde,
pela fiscalização.
Nota-se que a resolução do presente litigio reside exclusivamente no conjunto
probatório a ser analisado, para verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado pelo
contribuinte.
Não só durante as intimações realizadas com objetivo de obtenção de documentos
suficientes à supramencionada comprovação, na manifestação de inconformidade, Recurso
Voluntário e até em momento posterior, junta o contribuinte aos autos numerosos documentos
que tem o condão de elidir a glosa efetuada pela fiscalização.
O laudo juntado, que foi confeccionado pela Ernest Young, compila as
informações contidas em documentos já apresentados no decorrer do trâmite deste processo
administrativo fiscal:
Fl. 35903
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720833/2016-55

i) cópia integral do Mandado de Segurança Preventivo no. 0002922.83.2002.4.02.5001,
contemplando o Termo de Aprovação ao BEFIEX no. 366/87 e o Certificado no. 428/87
(Anexo 3 do Parecer Técnico);
ii) cópia integral dos Processos Administrativos: o Pedido de Ressarcimento Mediante
Compensação ou Pagamento em Espécie no. 10768.029843/98-57 (Anexo 2 do Parecer
Técnico);
iii) o Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial no.
18186.723248/2014-91 (Anexo 4 do Parecer Técnico);
iv) Pedido de Restituição e Compensação de Pessoa Jurídica (Créditos Oriundos de
Decisão Judicial) no. 166927.20832/2016-19 (Anexo 5 do Parecer Técnico);
v) Pedido de Restituição e Compensação de Pessoa Jurídica (Créditos Oriundos de
Decisão Judicial) no. 16692.720833/2016-55 (Anexo 6 do Parecer Técnico);
vi) Balanço de Divisas (Anexo 8 do Parecer Técnico): Declarações reportadas
mensalmente ao Ministério da Indústria e Comércio pelas Empresas habilitadas ao
BEFIEX demonstrando os ingressos e saídas de divisas em cada mês e, portanto, o
saldo de balanço de divisas do período analisado (Documento Fiscal);
vii) Mapa de Faturamento (Anexo 9 do Parecer Técnico):
viii) Acompanhamento de Embarque por B/L (Bill of Landing - Anexo 8 do Parecer
Técnico):
ix) Balancete do período (dezembro/1993 a maio/1997- Anexo 10 do Parecer Técnico);
x) Demonstração do Resultado do Exercício (“DRE”) do período (dezembro/1993 a
maio/1997- Anexo 11 do Parecer Técnico);
xi) Relatório do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (“MDIC”), o qual correlaciona todas as exportações realizadas pela Aracruz
Celulose durante o período em questão (Anexo 12 do Parecer Técnico).
Para além das notas fiscais, livros contábeis já juntados em outros momentos
processuais, penso que a realização de diligência é imprescindível para análise da certeza e
liquidez do direito creditório aqui discutido, sendo desarrazoada a desconsideração feita pela
decisão de primeira instância de documentos outros (livros de registro de apuração do ICMS,
registro de apuração do IPI, registro de saída, dentre outros) – que a despeito de não serem
aqueles solicitados nas intimações (contratos de câmbio, guias de exportação, notas fiscais de
saída, Des averbadas), que tem o condão de demonstrar o alegado quanto ao crédito prêmio de
IPI.
Nesse sentido, e considerando que os documentos relacionados pelo contribuinte
em todos os momentos do processo administrativo tem o condão de elidir a glosa realizada pela
fiscalização, voto por converter o presente julgamento em diligência, com consequente
confecção de relatório fiscal que faça o cotejo entre os documentos fiscais e contábeis
apresentados pelo contribuinte e o relatório do MDIC, dado objetivo de verificar a base de
cálculo do crédito em questão.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 35904
DF CARF MF
Original